Tribunal: TJMT
Processo: 1008742-77.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008742-77.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE JESUS - CPF: 000.244.971-42 (APELADO), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE AZEVEDO - CPF: 987.253.431-49 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE COMPROVADA. ASSINATURA FALSIFICADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, na qual a autora alegou a ocorrência de descontos indevidos em seus proventos decorrentes de empréstimos consignados que não contratou. A perícia grafotécnica comprovou a falsidade da assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco, evidenciando a inexistência da relação jurídica. A sentença julgou procedente o pedido, declarando a inexistência do débito, determinando a restituição dos valores pagos indevidamente, na forma simples, e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a possibilidade de compensação dos valores creditados na conta da autora; e (ii) a configuração do dano moral e a razoabilidade do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A compensação pretendida pelo banco apelante não é cabível, pois o montante depositado decorre de contratação fraudulenta, cuja inexistência foi reconhecida em sentença. Ademais, nos termos do art. 368 do Código Civil, a compensação exige obrigações líquidas, certas e exigíveis, o que não se verifica no caso.
4. O dano moral restou configurado, pois os descontos indevidos sobre os proventos da autora comprometeram sua subsistência, evidenciando a falha na prestação do serviço pela instituição financeira. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A compensação dos valores creditados indevidamente na conta do consumidor não é possível quando reconhecida a inexistência da relação jurídica. 2. O desconto indevido sobre proventos previdenciários caracteriza dano moral, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 5.000,00.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 368; CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC n.o 50006874020218130058; TJ-GO, AC n.o 51556913520218090041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
que julgou procedente o pedido formulado nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c ação de indenização por danos materiais e tutela provisória de urgência
movida por
MARIA APARECIDA DE JESUS.

Nas razões recursais constantes do ID 262210909, o
Banco Apelante
sustenta a
necessidade de compensação de valores
, pois houve depósito em conta da autora de montante relacionado ao empréstimo, evitando seu enriquecimento sem causa.
A inexistência de dano moral
, pois
não há comprovação de sofrimento ou abalo psicológico relevante
, sendo insuficiente a alegação de descontos indevidos ou, subsidiariamente, diante da
desproporcionalidade do valor da indenização por dano moral
, pleiteia sua redução.

Intimado, o Apelado apresentou as contrarrazões vistas em ID. 262210913 pleiteando pelo
desprovimento
do recurso.

As custas recursais foram devidamente recolhidas, conforme certidão de ID. 262281755.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
MARIA APARECIDA DE JESUS
, ajuizou ação de

ação declaratória de inexistência de débito c/c ação de indenização por danos materiais e tutela provisória de urgência
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, alegando a ocorrência de descontos indevidos em seus proventos referentes a empréstimos consignados, a qual relata não ter celebrado.

Por essa razão, a parte autora ajuizou a presente demanda, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores pagos indevidamente e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A liminar foi deferida, determinando a
suspensão do débito
referente ao empréstimo consignado.

Constata-se nos autos que, após a
realização de perícia grafotécnica
, restou comprovado que a assinatura no contrato apresentado pelo banco era falsa, evidenciando, assim,
a inexistência da relação jurídica entre as partes
.

Diante desse cenário, o d. Magistrado
a quo

julgou procedente
o pedido, confirmando a liminar anteriormente deferida, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes e determinando a restituição dos valores indevidamente pagos, na forma simples, com correção monetária pelo INPC desde a data do desconto ilegal e incidência de juros de mora a partir da citação.

Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora desde a citação.

Por fim, a requerida foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Diante da sentença, a
instituição financeira
apresentou recurso visando à reforma da sentença, o qual passa a analisar.

A instituição Apelante sustenta que,
como houve depósito de valores na conta da apelada, a restituição deve ser compensada com os valores creditados
.

No entanto, conforme demonstrado nos autos, o montante depositado
decorre de uma contratação fraudulenta
, cuja inexistência foi declarada pela sentença ora impugnada,
sendo indevida qualquer compensação
.

Ademais, conforme evidenciado pelo
Laudo Pericial Grafotécnico
(ID 262210894), a assinatura constante no contrato de empréstimo
não foi aposta pela Apelada
, tratando-se de
assinatura falsa
, razão pela qual não pode ser compelida a
arcar com uma obrigação que sequer contraiu
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO. VALOR DA CONDENAÇÃO. - Os descontos indevidos de valores atinentes a crédito consignado sobre o benefício previdenciário do autor, sem a legítima contratação, caracteriza falha na prestação de serviços do réu e gera o dever de indenizar os danos materiais e morais - O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes -
Não comprovado o proveito econômico com os contratos declarados inexistentes, não há que se falar em compensação de valores
- Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa - Se há condenação pela sentença/acórdão, este critério deve servir como base de cálculo da verba honorária.” (TJ-MG - AC: 50006874020218130058, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 24/03/2023, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2023)

Vale ressaltar que o art. 368 do Código Civil,
a compensação somente é possível quando da existência de obrigações líquidas, certas e exigíveis
, o que não ocorre no presente caso.

Portanto,
a compensação não é cabível e a sentença deve ser mantida nesse ponto
.

Além disso, o banco apelante sustenta ausência de dano moral ou, então, que o
valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00) é excessivo
e deve ser reduzido.

No entanto, os
descontos indevidos
realizados na conta do Apelado tiveram
intensa repercussão em seus direitos de personalidade
(
art. 5o, X, da CF
), evidenciando a
negligência da Instituição Financeira
ao permitir a realização de contrato fraudulento em nome do consumidor. Tal conduta causou
relevante prejuízo financeiro
e transtornos ao Apelado.

Ressalte-se que a
conduta negligente do banco
, ao não adotar medidas cautelares adequadas para evitar a fraude, culminou em descontos indevidos no benefício previdenciário da Apelante, configurando
clara violação aos direitos do consumidor
.

Diante disso, é imperiosa a
manutenção do dever de indenizar
, com um
caráter pedagógico
, para coibir a repetição de condutas semelhantes e incentivar a adoção de
medidas de aprimoramento de segurança
por parte da Instituição Financeira.

A propósito:

“(...)
3. A reparação do dano moral deve servir para recompor os transtornos sofridos pela vítima, bem como, para inibir a repetição de ações lesivas de idêntica natureza, devendo, ainda, ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte postulante, razão pela qual mister a manutenção do quantum indenizatório arbitrado no primeiro grau.
4. A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Precedentes do STJ. 5. Os juros de mora da condenação por danos morais têm como termo inicial a data do evento danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual. Aplicação da Súmula 54 do STJ. 7. Considerando o desprovimento do apelo, mister a majoração dos honorários em grau recursal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO.” (TJ-GO - AC: 51556913520218090041 ESTRELA DO NORTE, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Estrela do Norte - Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) Destaquei

Quanto a
o valor fixado na sentença, entendo que está dentro dos padrões razoáveis,
vez que os descontos indevidos recaíram sobre os proventos da autora,
comprometendo sua subsistência
, o valor de
R$ 5.000,00 fixado na sentença se mostra razoável e proporcional
.

Portanto,
não há motivo para redução do valor da indenização
, devendo ser mantido como fixado na sentença.

DISPOSITIVO

Assim, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, mantendo incólume a sentença.

Por conseguinte, desprovido o apelo do Banco, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025